Tribunal: TJMT
Processo: 1015642-18.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015642-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JHONATAN CAMPELO DA SILVA - CPF: 062.737.241-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JHONATAN CAMPELO DA SILVA - CPF: 062.737.241-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA - CPF: 039.002.481-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FARIAS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 632.010.623-91 (VÍTIMA), SILVANA DE FATIMA NOIA FONSECA - CPF: 000.538.281-51 (VÍTIMA), JEFERSON FARIAS GUIMARAES - CPF: 052.901.921-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
ALEGADA EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA
– NÃO OCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII do Texto Magno e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Jhonatan Campelo da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT. (id 51833496)

Extrai-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 23 de maio de 2019, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.

Relata-se que, em 30 de maio de 2019, houve o cumprimento do mandado de prisão, bem como em setembro de 2019 foi mantida a prisão preventiva do paciente.
Aduziu que o paciente apresentou resposta à acusação.

Alegou-se que
o Ministério Público pugnou pela citação editalícia do codenunciado Jefferson Farias Guimarães. Após, foi descoberto que o codenunciado Jefferson Farias Guimarães estava segregado cautelarmente em Cuiabá (MT), razão pela qual foi indeferido o pedido de citação por edital e foi expedida carte precatória para a referida localidade. Citado, o denunciado Jefferson Farias Guimarães apresentou a resposta à acusação.

Asseverou-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para 05 de março de 2020, instante em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados o paciente e o codenunciado Paulo Roberto Marques Ferreira, bem como deprecada a realização do interrogatório do codenunciado Jefferson Farias Guimarães, além de determinado o envio de ofício à Delegacia Judiciária Civil, para averiguar a apreensão das munições deflagradas na casa da vítima.

Afirmou-se que em 07 de maio de 2020 foi mantida a segregação cautelar do paciente. Contudo, até a presente data o interrogatório deprecado ainda não se realizou, o ofício enviado à Delegacia Judiciária Civil não foi respondido e a instrução não foi encerrada, o que demonstra o flagrante excesso de prazo para a formação da culpa.

Alegou-se que o último ato instrutório realizado foi a audiência de instrução, que ocorreu em 05 de março de 2020. Desde então, o feito aguarda a realização de interrogatório do codenunciado (que também está segregado cautelarmente, mas em Água Boa) há mais de 04 (quatro) meses.

Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão do excesso de prazo, com a consequente expedição do competente alvará de soltura (id. 51833496). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 52129954.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 52970975, juntando documentos (id. 52970972 a 52970974).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus pugnando pelo excesso de prazo para o encerramento da ação penal – Liminar indeferida – Excesso de prazo não verificado – Incidência da Súmula 52 do STJ – Feito que aguarda a apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pelas defesas – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação do writ
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Jhonatan Campelo da Silva
, apontando como autoridade coatora Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Em resumo, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal. Sustenta excesso irrazoável na duração da prisão cautelar do paciente, que perdura mais de 14 (quatorze) meses, sem o encerramento da instrução criminal, excedendo os limites temporais dispostos na legislação processual penal, impondo-lhe constrangimento ilegal.

C
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se dos autos que se trata de causa complexa, com 03 (três) acusados, segregados em comarca distintas.

Ademais, em 18 de março de 2020 foi exarada a Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o fechamento dos Fóruns das Comarcas, o que leva a crer que a mencionada audiência deprecada não foi
designada por motivos de força maior, ante a pandemia mundial do COVID-19.

Importante, consignar que a partir do dia 27 de julho de 2020, 26 (vinte e seis) comarcas deram início a primeira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais, dentre elas, a Comarca de Água Boa, comarca deprecada, onde o codenunciado encontra-se segregado. Ainda, a Comarca de Alto Araguaia, também, deu início ao plano de retorno na mesma data.

Portanto, não se observa qualquer indolência judiciária na tramitação do feito,
mas sim a ocorrência de força maior que impossibilitou a tramitação do feito (Pandemia de COVID-19)
, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como a suspensão dos prazos processuais.

Igualmente, consoante observa-se nas informações da autoridade apontada como coatora, o último ato processual foi realizado em 05 de agosto de 2020, interrogatório do corréu Jeferson Farias Guimarães, através de carta precatória, bem como quando das informações restava pendente para o encerramento da instrução criminal:

(i) realização de interrogatório do réu JEFERSON FARIAS GUIMARÃES [o qual se encontra designado para 05/08/2020 às 13h30min]; e,

(ii) conclusão de diligência requerida única e exclusivamente pela defesa, qual seja, resposta de novos quesitos sobre arma de fogo/munição apreendida.

Calha destacar que a mencionada perícia foi pleiteada pela defesa, em 05 de março de 2020. Desta forma, não há indolência judiciária na sua confecção.

Ainda, em consulta ao Sistema Primus, verifica-se que somente resta pendente a última diligência tendo o magistrado determinado que:

“1. Compulsando os autos,
resta única diligência pendente para encerramento da instrução criminal a resposta dos quesitos de balística pela defesa
.

2. Tendo em vista que já remetido para gerência em Cuiabá/MT, OFICIE-SE o aludido órgão para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos resposta aos quesitos acostado à ref. 114.

3. Com a juntada,
dou por encerrada a instrução processual e concedo prazo de 05 (cinco) dias para que as partes
, iniciando-se pelo Ministério Público, apresentem alegações finais na forma de memoriais escritos.

4. Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.”

Desta forma, realizado o interrogatório do corréu e restando somente a devolução dos quesitos de balística solicitados pela defesa, como bem delimitou a autoridade apontada como coatora, a instrução criminal já está encerrada, desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
(HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal , fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo.
(N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Ademais, ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade judicial consignou que o acusado é conhecido no meio policial pelo envolvimento com a prática reiterada de delitos, bem possivelmente integra organização criminosa.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. [...]

(STJ, RHC 108.864/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

[...] inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]
(STJ, RHC 110.932/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Dessa forma, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, a prescrição de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal torna-se insuficiente e inadequada, já que sua concessão pressupõe a liberdade do acusado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação concreta destes autos.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Jhonatan Campelo da Silva
, mantendo incólume a prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020